Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-85.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra a mulher. Ameaça. Absolvição. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de reformar a sentença recorrida e absolver o apelado pelo crime de ameaça.
III. Razões de decidir

3. Havendo dúvida razoável e fundamentos a respeito da existência do elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípioin dubio pro reo.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.